Tribunal: TJSP
Processo: 2250255-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória de danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença - Exclusão dos honorários advocatícios em razão da ilegitimidade passiva – Honorários advocatícios – Execução nos próprios autos da ação principal – Possibilidade.

No caso ora sob exame, tanto tem legitimidade para promover a execução dos honorários a parte como o

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória de danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença - Exclusão dos honorários advocatícios em razão da ilegitimidade passiva – Honorários advocatícios – Execução nos próprios autos da ação principal – Possibilidade.

No caso ora sob exame, tanto tem legitimidade para promover a execução dos honorários a parte como o advogado. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: "Legitimidade para promover a execução dos honorários. 'A execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser promovida tanto pela parte como pelo advogado' (RSTJ 151/414). No mesmo sentido: STJ-1a T., REsp 766.105, Min. Luiz Fux, j. 5.10.06, DJU 30.10.06; STJ-2a Seção, ED no REsp 134.778, Min. Cesar Rocha, j. 27.11.02, DJU 28.4.03; STJ-6a T., REsp 252.141, Min. Vicente Leal, j. 25.9.01, DJU 15.10.01"; "A execução pelo advogado, em nome próprio, da parcela da condenação referente aos honorários advocatícios constitui simples faculdade" (Lex-JTA 168/413) (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, nota 5 ao art. 23, da Lei n.o 8.906, de 4 de julho de 1994, página 1.058) – Sendo assim, o advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, o que pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, ou em autos apartados, de forma autônoma conforme aos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei n.o 8.906/94. Sendo assim, quanto aos honorários decorrentes da sucumbência, é possível sua execução nos próprios autos, desde que não seja objeto de ação autônoma.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2250255-80.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.677 - fss
Registro: 2020.0000076663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250255-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante LIBERTY
SEGUROS S/A, são agravados LUIZ ANTONIO JULIO DA ROCHA e LUIZA DE
MARILAC ASSUNÇAO TANNUS DA ROCHA, interessados ANTONIO
DONIZETE MÁXIMO; DALIANE MÁXIMO BUENO DA SILVA; DANILO
MÁXIMO DA SILVA; JOÃO PAULO MÁXIMO, DANIELA MÁXIMO, MARIA
DE LOURDES MÁXIMO
DE
FREITAS; JOÃO CARLOS MÁXIMO;
LIDINALVA MÁXIMO DA SILVA; LAERCIO LUCAS; FÁTIMA APARECIDA
LUCAS; CARLOS MÁXIMO; CONCEIÇÃO EXPEDITA MÁXIMO; FISCHER
COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.; IRACI SEVERINO DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250255-80.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.677 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2250255-80.2019.8.26.0000
Agravante: Liberty Seguros S.A.
Agravados: Luiz Antonio Júlio da Rocha;
Luíza de Marilac Assunção Tannus da Rocha
Interessados: Antonio Donizete Máximo; Daliane Máximo Bueno da
Silva; Danilo Máximo da Silva; João Paulo Máximo, Daniela Máximo,
Maria de Lourdes Máximo de Freitas; João Carlos Máximo; Lidinalva
Máximo da Silva; Laercio Lucas; Fátima Aparecida Lucas; Carlos
Máximo; Conceição Expedita Máximo; Fischer Comércio e Transportes
Ltda.; Iraci Severino da Silva
Comarca: Serrana (1a Vara - Proc. n.o 1001844-96.2018.8.26.0596)
Juiz (a):
Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes
VOTO No 42.677
Agravo de instrumento
Ação indenizatória de danos
materiais e morais Acidente de trânsito Cumprimento de
sentença - Exclusão dos honorários advocatícios em razão
da ilegitimidade passiva
Honorários advocatícios

Execução nos próprios autos da ação principal

Possibilidade.

No caso ora sob exame, tanto tem legitimidade para
promover a execução dos honorários a parte como o
advogado.
Lê-se
em
Theotonio
Negrão
e
outros:
“Legitimidade para promover a execução dos honorários. 'A
execução da sentença, na parte alusiva aos honorários
resultantes da sucumbência, pode ser promovida tanto pela
parte como pelo advogado' (RSTJ 151/414). No mesmo
sentido: STJ-1a T., REsp 766.105, Min. Luiz Fux, j. 5.10.06,
DJU 30.10.06; STJ-2a Seção, ED no REsp 134.778, Min.
Cesar Rocha, j. 27.11.02, DJU 28.4.03; STJ-6a T., REsp
252.141, Min. Vicente Leal, j. 25.9.01, DJU 15.10.01”; “A
execução pelo advogado, em nome próprio, da parcela da
condenação referente aos honorários advocatícios constitui
simples faculdade” (Lex-JTA 168/413) (Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250255-80.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.677 - fss
Saraiva, 2016, nota 5 ao art. 23, da Lei n.o 8.906, de 4 de
julho de 1994, página 1.058) Sendo assim, o advogado e a
parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução
dos honorários fixados na sentença, o que pode ocorrer nos
mesmos autos da ação principal, ou em autos apartados, de
forma autônoma conforme aos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei n.o
8.906/94. Sendo assim, quanto aos honorários decorrentes
da sucumbência, é possível sua execução nos próprios autos,
desde que não seja objeto de ação autônoma.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 315/317 e 323/324, proferidas nos autos da ação
indenizatória de danos materiais e morais fundada em acidente de
trânsito, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, acolheu a ilegitimidade de parte na demanda, tendo-se em
conta que a discussão acerca da verba honorária incluída nos depósitos
deverá ser realizada em ação própria, pelos interessados em eventual
ressarcimento. Alega a agravante, em síntese, que no caso em tela não se
há de falar em ilegitimidade de parte para a demanda; que é necessário
devolver o valor maior que receberam em relação aos honorários
advocatícios de sucumbência em razão da vedação ao enriquecimento
sem causa; que é possível executar a quantia em discussão nos mesmos
autos em razão do princípio processual e da efetividade da justiça; que
aplicável o art. 884 do CC; que “o cumprimento de sentença foi igualmente
direcionado aos advogados Luiz Antonio Julio Rocha e Luiza de Marilac Assunção
Tannus da Rocha, respeitada a parte do valor levantando referente aos honorários
advocatícios de sucumbência, os quais, nos termos do disposto no artigo 23 da lei
8.906/94, pertencem exclusivamente a eles” (fl. 06). Argui a necessidade de
reforma da r. decisão e pede para afastar: “a ilegitimidade de parte dos
Agravados Luiz Antonio Júlio Rocha e Luíza de Marilac Assunção Tannus da Rocha”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250255-80.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.677 - fss
(fl. 13). Concedido efeito suspensivo (fl. 17). Veio contraminuta (fls.
26/65). Não vieram contraminutas dos demais interessados (fl. 140).
É o relatório.
Em
sua
decisão,
o
Juízo
acolheu
a
ilegitimidade de parte, nos seguintes termos: “Por fim, é de se acolher apenas
a alegação de ilegitimidade passiva dos impugnantes LUIZ ANTONIO JÚLIO DA
ROCHA e LUÍZA DE MARILAC ASSUNÇÃO TANNUS DA ROCHA. É que a sentença
em cumprimento determinou o ressarcimento apenas pelos autores, nada constando
em relação a seus procuradores (fl. 281). Nesse sentido, eventual discussão acerca da
verba honorária incluída nos depósitos deverá ser realizada em ação própria, pelos
interessados em eventual ressarcimento. Pelo exposto, REJEITO a impugnação de fls.
88/92 apresentada por LIDINALVA E OUTROS e ACOLHO PARCIALMENTE a
impugnação de fls. 121/148, apenas para o fim de declarar a ilegitimidade de parte em
relação aos impugnantes LUIZ ANTONIO JÚLIO DA ROCHA e LUÌZA DE MARILAC
ASSUNÇÃO TANNUS DA ROCHA. Ante o acolhimento parcial da impugnação, nos
termos da Súmula 519 do STJ, condeno o exequente ao pagamento de honorários aos
peticionários de fls. 121/148, os quais fixo em 10% do proveito econômico contra eles
pretendido (R$13.497,63), devidamente atualizado. Int”.
Verifica-se nos autos que a exequente deu
início ao cumprimento de sentença aqui discutido ora sob exame, tendo-
se em conta que houve o recebimento de verba sucumbencial em quantia
maior pela parte contrária, razão pela qual faz jus à devolução de tal
quantia nos mesmos autos.
Todavia, a douta juíza de primeiro grau
reconheceu a ilegitimidade passiva para execução dos honorários
advocatícios sucumbenciais, pois a discussão acerca da verba honorária
incluída nos depósitos deverá ser realizada em ação própria, pelos
interessados em eventual ressarcimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250255-80.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.677 - fss
No caso ora sob exame, assiste razão à
exequente, ora agravante, razão pela qual não se há de falar em
ilegitimidade passiva. Sendo assim, é possível buscarem nos próprios
autos da execução tanto os honorários sucumbenciais como o valor
principal fixados na sentença.
O advogado e a parte têm legitimidade
concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na
sentença, o que pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, ou em
autos apartados, de forma autônoma conforme aos arts. 23 e 24, § 1o, da
Lei n.o 8.906/94. No mesmo sentido da tese exposta, acórdão do STJ,
relatado pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Resp 163.703 -
RS, Precedente da Quarta Turma: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO.
ART. 23 DA LEI No 8.906/94. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE VENCEDORA E
DE SEU ADVOGADO. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. DOUTRINA. RECURSO
DESPROVIDO. Na linha dos precedentes da Turma que compõe a Segunda Seção, e da
boa doutrina, embora tenha o advogado, no sistema vigente (Lei no 8.906/94, art. 23), direito
autônomo de executar a verba honorária, não fica excluída a possibilidade da parte
vencedora promover, em seu nome, notadamente quando sob o patrocínio do mesmo
advogado, a execução desses honorários”.
Portanto, tanto tem legitimidade para promover
a execução dos honorários a parte como o advogado. Lê-se em
Theotonio Negrão e outros: “Legitimidade para promover a execução
dos honorários. 'A execução da sentença, na parte alusiva aos
honorários resultantes da sucumbência, pode ser promovida tanto pela
parte como pelo advogado' (RSTJ 151/414). No mesmo sentido: STJ-1a
T., REsp 766.105, Min. Luiz Fux, j. 5.10.06, DJU 30.10.06; STJ-2a
Seção, ED no REsp 134.778, Min. Cesar Rocha, j. 27.11.02, DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250255-80.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.677 - fss
28.4.03; STJ-6a T., REsp 252.141, Min. Vicente Leal, j. 25.9.01, DJU
15.10.01”; “A execução pelo advogado, em nome próprio, da parcela da
condenação referente aos honorários advocatícios constitui simples
faculdade” (Lex-JTA 168/413) (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, nota 5 ao art.
23, da Lei n.o 8.906, de 4 de julho de 1994, página 1.058).
Logo, mostra-se possível a execução dos
honorários decorrentes da sucumbência, nos próprios autos em que o
advogado atuou.
Por fim, não se configura, pela mera
interposição do agravo, litigância de má-fé, razão pela qual fica afastada
a aplicação de multa requerida na contraminuta. Além disso, não pode
haver má-fé na interposição de recurso provido.
Por conseguinte, dou provimento agravo para
determinar o prosseguimento da execução dos honorários decorrentes da
sucumbência, nos próprios autos em que atuou.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica